Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-98.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001643-98.2020.8.14.0010

APELANTE: WALBER FERREIRA DA SILVA, FABRICIO FERREIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
RECORRENTE WALBER FERREIRA DA SILVA
. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS DÃO CONTA DA PARTICIÇÃO DE UM SEGUNDO ELEMENTO NA EMPREITADA CRIMINOSA. MAJORANTE MANTIDA.
RECORRENTE FABRICIO FERREIRA PANTOJA
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 349 DO CPB. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME E PRATICOU ELEMENTAR DO TIPO. DELITO DE ROUBO CARACTERIZADO. PLEITO PARA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE SETE ANOS, SETE MESES E QUATORZE DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS DEZESSETE DIAS-MULTA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECORRENTE WALBER FERREIRA DA SILVA

I.
O apelante recebeu pena-base no mínimo legal. Assim, ainda que tenha confessado o crime, eventual reconhecimento da atenuante não teria o condão de conduzir a sanção para abaixo do mínimo previsto em lei para o crime. Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição, referente as atenuantes. Precedentes;

II.
As provas dos autos demonstram claramente que o crime foi cometido com a participação de outro meliante, o qual teria ameaçado, pelo menos, uma das vítimas e dado fuga ao recorrente em uma bicicleta. As vítimas claramente relataram em juízo que foram abordadas pelo apelante, enquanto outro nacional aguardava na bicicleta. A palavra dos ofendidos foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram em juízo que o crime foi cometido por dois meliantes, os quais foram presos em flagrante, na posse da arma branca usada no crime e dos celulares subtraídos. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
Mantida a majorante do concurso de pessoas. Precedentes;

RECORRENTE FABRICIO FERREIRA PANTOJA

III.
No caso em apreço, uma das vítimas claramente relatou que o recorrente não se limitou a dar fuga ao corréu. Ao contrário, mesmo tendo permanecido na bicicleta, praticou elementar do tipo quando também proferiu grave ameaça contra um dos ofendidos, a fim de que entregasse o aparelho celular ao seu comparsa. Em juízo, Paulo Max Ferreira Pinheiro relatou que estava caminhando ao lado de um amigo, também vítima, quando foram abordados pelo corréu Walber, o qual teria colocado a faca no pescoço de seu amigo, a fim de que entregassem os celulares. Enquanto o corréu Walber ultimava a subtração, o recorrente Fabricio Ferreira Pantoja teria ficado na bicicleta, proferindo ameaças e advertindo as vítimas para que não corressem, caso contrário seriam mortas. Não merece acolhimento a alegação de que o recorrente Fabrício sequer sabia da empreitada criminosa planejada pelo corréu. Os elementos de convicção demonstram que ele não apenas sabia, como também

participou ativamente do roubo,

dando

fuga

na

bicicleta,

bem

como atemorizando as vítimas, para consumar

a subtração pretendida.
Rejeitado o pedido de desclassificação para o

art. 349 do CPB;

IV.
A defesa pugnou pela redução do
quantum
de aumento, referente a agravante da reincidência, que teria sido aplicada de forma desproporcional e sem a devida fundamentação legal. Assiste razão a defesa, uma vez que o julgador agravou a reprimenda em doze meses, isto é, aumentou em um quarto a pena-base outrora fixada, sem apresentar qualquer justificativa para esta operação. É cediço que o aumento por cada agravante deve limitar-se a fração de um sexto da pena-base. Caso o magistrado decida agravar a reprimenda em uma fração maior, deve motivar a operação. Este é o entendimento majoritário da jurisprudência do Colendo STJ. Nova dosimetria.
Apelante condenado a pena de sete anos, sete meses e quatorze dias de reclusão, mais dezessete dias-multa
.
Muito embora o apelante seja reincidente, fica

mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena aplicado na sentença condenatória, para não incidir em
reformatio in pejus
.

Recurso

de

apelação

parcialmente

provido
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo parcialmente

provido,
na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NU
NES

Relator

RELATÓRIO

WALBER FERREIRA DA SILVA e FABRICIO FERREIRA PANTOJA
, inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, mais vinte e quatro dias-multa e oito anos e dois meses de reclusão, mais trinta e dois dias-multa, ambas em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Breves/PA.

Em relação ao recorrente Walber Ferreira da Silva, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão. Ainda, postulou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, a fim de que na segunda fase da dosimetria seja reduzida a sanção imposta ao apelante, muito embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

Também requereu a exclusão da majorante do concurso de pessoas, pois no decorrer da instrução criminal teria sido provado que o crime foi cometido sem a participação do corréu, já que apenas o apelante Walber Ferreira da Silva teria ameaçado as vítimas com arma branca, a fim subtrair os seus aparelhos celulares.

Em relação ao recorrente Fabricio Ferreira Pantoja, a defesa requereu que a conduta criminosa a ele imputada seja desclassificada para aquela prevista no art. 349 do CPB, uma vez que não teria sido identificado nos autos nenhuma ação por ele praticada, capaz de demonstrar sua adesão ao roubo ou qualquer ajuda na empreitada delituosa. Ainda, pugnou pela redução do quantum de aumento, referente a agravante da reincidência, que teria sido aplicada de forma desproporcional e sem a devida fundamentação legal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em

contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso
, tão somente para que seja revista
“a fração utilizada no agravamento da reprimenda do corréu Fabricio Ferreira Pantoja,

redimensionando-se a

pena definitiva”
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial

acusatória,

o delito

foi

assim narrado:

“[...] Na pretérita data de 02/03/2020. por volta das 00h30min. sm via pública em frente à Prefeitura, nessa cidade de Breves/PA, os denunciados
WALBER FERREIRA DA SILVA e FABRICIO FERREIRA PANTOJA
, em concurso de agentes mediante violência e grave ameaça, e utilizando-se de uma arma branca do tipo faca. subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J4 e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J2 core das vítimas Paulo Max Ferreira Pinheiro e Daniel Corrêa Brandão, ambos adolescentes. Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, as vítimas estavam em via pública em frente à Prefeitura da Cidade, quando foram surpreendidas pela abordagem dos denunciados. Ato contínuo, mediante grave ameaça e usando uma anna branca do tipo faca. os imputados subtraíram os pertences dos ofendidos, conforme acima descrito. Relataram as vítimas que
WALBER
desceu da bicicleta que estava com seu comparsa e exigiu das vítimas o celular, pressionando contra o pescoço de DANIEL a faca que portava e dizendo- lhe as seguintes textuais “EU QUERO SO OS CELULARES, SE NAO ENTREGAR EU VOU MATAR ELE". Logo após a subtração,
WALBER
entrega os celulares para
FABRICIO
, e ambos empreendem fuga na bicicleta que estavam. Assim, as vítimas comunicaram o ocorrido á Policia Militar, que em diligências pelas vias da cidade lograram êxito em localizar
os denunciados em posse dos bens das vítimas e da faca utilizada no crime
, conduzindo-os à delegacia de polícia em flagrante delito.
WALBER
, perante a autoridade policial, confirmou a prática delitiva a si imputada. justificando que a conduta ocorreu devido ao estado de embriaguez que se encontravam, e em detrimento disso, não se recordava ao certo da dinâmica dos fatos.
FABRICIO
, por sua vez. asseverou que não sabia que seu comparsa faria um roubo. acrescentando que só estava presente porque ambos ingeriam bebida alcoólica no dia dos fatos [...]” (SIC)

RECORRENTE WALBER FERREIRA DA SILVA

Em relação ao recorrente
Walber Ferreira da Silva
, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão. Ainda, postulou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, a fim de que seja reduzida a sanção imposta ao apelante na segunda fase da dosimetria. Também requereu a exclusão da majorante do concurso de pessoas, pois o crime teria sido

cometido sem a

participação do corréu.

Todavia, analisando os autos, observa-se que não assiste razão a defesa. No caso em apreço, o apelante recebeu pena-base no mínimo legal. Assim, ainda que tenha confessado o crime, como afirmado nas razões, eventual reconhecimento da atenuante não teria o condão de conduzir a sanção para abaixo do mínimo previsto em lei para o crime.

No mais, sabe-se que
a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da pena
,

referente as referidas atenuantes.

O pedido de exclusão da majorante do concurso de pessoas segue a mesma sorte, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o crime foi cometido com a participação de outro meliante, o qual teria ameaçado, pelo menos, uma das vítimas e dado fuga ao recorrente em uma bicicleta.

No caso em apreço, as vítimas claramente relataram em juízo que foram abordadas pelo recorrente, enquanto outro nacional aguardava na bicicleta. A palavra dos ofendidos foi corroborada pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram em juízo que o crime foi cometido por dois meliantes, os quais foram presos em flagrante, na posse da arma branca usada no crime e dos celulares subtraídos.

Ora, é sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Logo, mantenho a mencionada majorante.

RECORRENTE FABRICIO FERREIRA PANTOJA

A defesa requereu a desclassificação para o crime do art. 349 do CPB, uma vez que não teria sido identificado nos autos nenhuma ação por praticada pelo apelante, capaz de demonstrar sua adesão ao roubo. Todavia, cotejando os depoimentos presentes nos autos, a versão sustentada pela defesa cai por terra. Isto porque, uma das vítimas claramente relatou que o recorrente não se limitou a dar fuga ao corréu. Ao contrário, mesmo tendo permanecido na bicicleta, praticou elementar do tipo quando também proferiu grave ameaça contra um dos ofendidos, a fim de

que

entregasse

o

aparelho celular ao seu comparsa.

Deveras, em juízo Paulo Max Ferreira Pinheiro relatou que estava caminhando ao lado de um amigo, também vítima, quando foram abordados pelo corréu Walber, o qual teria colocado a faca no pescoço de seu amigo, a fim de que entregassem os celulares. Enquanto o corréu Walber ultimava a subtração, o recorrente Fabricio Ferreira Pantoja teria ficado na bicicleta, proferindo ameaças e advertindo as vítimas para que não corressem, caso contrário seriam mortas.

Assim, não merece acolhimento a alegação de que o recorrente Fabrício sequer sabia da empreitada criminosa planejada pelo corréu. Os elementos de convicção demonstram que ele não apenas sabia, como também participou ativamente do roubo, dando fuga na bicicleta, bem como atemorizando as vítimas, para consumar a subtração pretendida. Logo, rejeito o pedido de desclassificação formulado.

A defesa ainda pugnou pela redução do
quantum
de aumento, referente a agravante da reincidência, que teria sido aplicada de forma desproporcional e sem a

devida

fundamentação

legal. Neste ponto, assiste razão a defesa, uma vez que o julgador agravou a reprimenda em doze meses, isto é, aumentou em um quarto a pena-base outrora fixada, sem apresentar

qualquer

justificativa para esta operação.

É cediço que o aumento por cada agravante deve limitar-se a fração de um sexto da pena-base. Caso o magistrado decida agravar a reprimenda em uma fração maior, deve motivar a operação. Este é o entendimento majoritário da jurisprudência do Colendo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)”

Desta feita, mister reajustar a

dosimetria de pena.

Considerando a pena-base de quatro anos de reclusão e dez dias-multa aplicada na sentença, bem como a agravante da reincidência, aumento a sanção em um sexto, encontrando a pena intermediária de quatro anos e oito meses, mais onze dias-multa.

Presentes as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma branca, razão pela qual aumento a pena em dois quintos, mesma fração usada pelo magistrado, desta vez acompanhada de fundamentação legal. Então, a sanção passa a ser de seis anos, seis meses e doze dias, mais quinze dias-multa, a qual majoro em um sexto, em razão do concurso formal de crimes, encontrando a sanção de sete anos, sete meses e quatorze dias de reclusão, mais dezessete dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Muito embora o apelante seja reincidente
,
mantenho o regime semiaberto de cumprimento de pena aplicado na sentença condenatória,

para não incidir em
reformatio in pejus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial
provimento ao recurso, nos

exatos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022